Tribunal: TJDFT
Processo: 0734379-19.2021.8.07.0001
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Número do processo: 0734379-19.2021.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SANTANDER BRASIL ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA. APELADO: C&amp;B LANTERNAGEM LTDA DESPACHO Intime-se a apelante, Santander Brasil Administradora de Consórcio Ltda., para que, no prazo de 10 (dez) dias, providencie a citação da apelada, C&amp;B Lanternagem Ltda., sob pena de não conhecimento do recurso. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator